Tribunal: STF
Processo: AI 725503
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. LEIS 8.666/93 E 8.429/92. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 




  




1.  Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 
2.  O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 




3.  Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
4.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional, dado o óbice da Súmula STF 279. Precedentes. 
5.  Agravo regimental improvido.